Tribunal: STF
Processo: ADI 62
Classe: ADI
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-06-14
Data de publicação: 2002-06-14

Ementa:
EMENTA: - Ação Direta de Inconstitucionalidade.
Medida Provisória nº 63/89: arts. 14 e 15. Medida Cautelar:
concessão negada. Pressupostos inocorrentes.
Embora o objetivo de natureza social da ação
proposta, não é justificável a concessão da medida cautelar para que
se suspenda a aplicação dos artigos 14 e 15 da Medida Provisória nº
63, de 1989, até por não se conhecer a exata repercussão que a
decisão teria nas finanças da Previdência Social, como ainda porque
a  apreciação da Medida Provisória pelo Congresso Nacional se dá em
prazo exíguo, como resulta do disposto no artigo 62 e seu parágrafo
único da nova Constituição Federal.
Não configurados os pressupostos que justificariam a
liminar, cabe indeferí-la.